Tribunal: TJES
Processo: 0001026-97.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado contra a Administração Pública
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001026-97.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA CANDIDO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO SUPERIOR A 1/6. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
João Batista Candido Ferreira
contra sentença da
2ª Vara da Comarca de Castelo
, que o condenou pela prática do crime de
dano qualificado contra o patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal)
, à
pena de 9 meses e 22 dias de detenção
, em
regime inicial semiaberto
, e ao
pagamento de 12 dias-multa
. Segundo a denúncia, no dia
18 de maio de 2020
, na cidade de
Castelo
,
o acusado
, sem motivo aparente,
arremessou duas garrafas de cerveja Heineken contra os vidros da sede da Promotoria de Justiça local
, provocando a
quebra e o dano ao patrimônio público
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exasperação da pena-base em
percentual superior a 1/6
em razão dos
maus antecedentes
carece de
fundamentação concreta e específica
, devendo ser reduzida, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao pedido de redução da pena base, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), verifica-se que na dosimetria, o juízo de origem fixou a
pena-base acima do mínimo legal
, majorando-a em
aproximadamente 61,1%
(de 6 para 9 meses e 22 dias), em razão da existência de
duas condenações definitivas
como maus antecedentes, sem, contudo, apresentar
fundamentação concreta
que justificasse aumento superior ao padrão de 1/6.

4. A jurisprudência do
STJ
orienta que,
na ausência de critério legal
, é
razoável e proporcional
a aplicação da
fração de 1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial desfavorável, salvo quando houver motivação idônea e específica para aumento maior (AgRg no AgRg no AREsp 2497407/PR, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe
25/10/2024
).

5. No caso, a
mera referência ao número de condenações pretéritas
não constitui motivação suficiente para justificar aumento superior, razão pela qual a pena-base deve ser
reduzida
para
7 meses de detenção
.

6. Na
segunda fase da dosimetria
, foi corretamente
compensada
a
atenuante da confissão espontânea
com a
agravante da reincidência
, fixando-se a pena intermediária — e definitiva, ante a inexistência de outras causas modificadoras — em
7 meses de detenção
e
12 dias-multa
, mantida a proporcionalidade da sanção pecuniária e o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001026-97.2020.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOÃO BATISTA CANDIDO FERREIRA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
João Batista Candido Ferreira
, condenado pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (dano qualificado contra o patrimônio público), à pena de 9 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa.

Nas razões recursais (id. 15042421), a defensa pretende, tão somente, que seja utilizada a fração de 1/6 para exasperação a pena base pelos maus antecedentes, com a devida redução da pena.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 18 de maio de 2020, o acusado danificou patrimônio público ao quebrar o vidro da sede da Promotoria de Justiça de Castelo/ES.

Consta que, no dia dos fatos, o acusado, sem motivo aparente, arremessou, por duas vezes, uma garrafa de cerveja Heineken contra os vidros do edifício, danificando-os.

Passo, agora, à análise da tese sustentada pela defesa.

Com relação ao pedido de aplicação da fração de 1/6 para exasperação da pena base, em razão dos maus antecedentes
, verifico que a pena mínima cominada ao crime de dano qualificado (art. 163, § único, III do CP) é de 06 (seis) meses de detenção.

O magistrado valorou negativamente a circunstância judicial dos
maus antecedentes
com base em duas condenações definitivas, elevando a pena-base para 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

O
quantum
de aumento foi de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias, o que corresponde a aproximadamente 61,1% da pena mínima, ou seja, mais da 1/2 (metade) do mínimo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de que, na individualização da pena-base, na ausência de critério legal, é razoável e proporcional a adoção da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver motivação concreta e específica que justifique um aumento superior.

Nesse sentido, é o precedente do c.
STJ
(AgRg no AgRg no AREsp 2497407/PR, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe
25/10/2024
).

Embora a utilização das duas condenações para a exasperação dos maus antecedentes seja idônea, o aumento aplicado não está justificada por nenhum elemento concreto que demonstre uma reprovabilidade exacerbada do réu para além da simples existência das duas condenações consideradas como maus antecedentes.

A mera menção ao número de condenações utilizadas para configurar o vetor negativo não é, por si só, uma fundamentação idônea para afastar o critério de 1/6 (um sexto). Ausente, portanto, motivação concreta para a exasperação.

Assim, considerando a pena em abstrato e a presença de uma circunstância judicial desfavorável, reduzo a pena base para 7 meses de detenção.

Na segunda fase, de forma acertada, a Magistrada compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, razão pela qual conservo a pena intermediária em 7 meses de detenção, tornando-a definitiva, ante a ausência de minorantes e majorantes.

Mantenho
a sanção pecuniária em 12 dias-multa, por atender ao princípio da proporcionalidade, assim como o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência ostentada pelo réu.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para redimensionar a pena para 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.